Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706536-43.2025.8.07.0000 DECISÃO Em consulta aos autos na origem, observo que as agravadas foram excluídas do polo passivo do cumprimento de sentença, tendo em vista a reforma da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa executada (acórdão 1.985.026, AGI 0733497-55.2024.8.07.0000). Desse modo, não mais subsiste a decisão agravada, a qual reconheceu a impenhorabilidade dos direitos das agravadas sobre os imóveis, nem o interesse do agravante na aludida penhora. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator